Tribunal: STF
Processo: RE 1320152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 19 DO ADCT. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à consolidação da situação da parte agravada por longo período de tempo e à aplicabilidade dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé – demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.